Tribunal: TJDFT
Processo: 0000565-71.2009.8.07.0003
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-09-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0000565-71.2009.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: JUBERT S DE SENNA DIAS FREITAS APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Na petição de ID 50412571 a antiga patrona do réu, comunica que foi novamente constituída nos autos. Contudo, a Defesa não apresentou as razões recursais. Com efeito, o termo de apelação fora assinado em 11/3/2023 (ID 47717557); o recorrente se encontra segregado desde 11/5/2023 (ID 47717564); a intimação primeva fora publicada em 16/6/2023 (ID 47837241); o prazo foi restituído em 29/6/2023 (ID 48336509); o transcurso foi certificado em 7/7/2023 (ID 48755688). O prazo para apresentar razões recursai pela antiga advogada constituída já transcorreu. Assim, evidenciado que o réu está segregado há mais de três meses e, o retardo do arrazoado já ultrapassa os cinquenta dias; reitero os termos do decisum do ID 50097504, quais sejam: a destituição da patrona e a remessa da ação penal à Defensoria Pública do Distrito Federal para, querendo, apresentar as razões recursais. Prossiga-se. Brasília, agosto de 2023. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora